Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-84.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. TESE DEFENSIVA. ERRO DE TIPO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE. NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILDIADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por meio de um conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, percebe-se que estão suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo majorado (art. 157, §2o inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal), tendo em vista a subtração de bens pertencentes à vítima mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas.
2. Quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90), da mesma forma, a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas. Isso porque, para além das provas processuais, a jurisprudência é unânime ao afirmar que se trata de delito formal, dispensando-se a comprovação da corrupção. 2.1 Nesse sentido, a Súmula 500, do STJ: “A configuração do crime do art.244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
3. A mera alegação de que o apelante desconhecia a menoridade do adolescente não possui suporte suficiente para acolher a tese defensiva quanto á absolvição da prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).
4. Não há como desclassificar o crime de roubo para o de receptação diante das provas coligidas aos autos, as quais evidenciam a presença das elementares do tipo penal incriminador contidas no art. 157, §2°, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, visto ter o apelante subtraído coisa móvel alheia, em proveito próprio, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes.
5. Recurso conhecido e improvido